Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011003-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (AGRAVANTE), VERA LUCIA FORTUNATO - CPF: 069.666.888-27 (AGRAVADO), JOAO BARROSO - CPF: 074.058.038-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILOMETRO – DEMORA NO REPARO - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA -
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011003-83.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando
às rés que disponibilizem veículo igual ou de características semelhantes aos autores, no prazo de 15 (quinze) dias, até o deslinde do feito e/ou conserto do veículo
, sob pena de multa diária de R$500,00 no caso de descumprimento.

A agravante alega que o conserto do automóvel foi negado pela garantia, porque os seus técnicos constatam que a causa do problema apresentado decorria da utilização de combustível de baixa qualidade, o que gerou a carbonização excessiva e danificou as válvulas de admissão e escape, ou seja, os danos não são decorrentes de falha no processo de produção.

Afirma que se trata de questão que exige a produção de prova pericial para elucidar os fatos e comprová-los por meio de análise técnica.

Pede que a decisão agravada seja cassada.

Contraminuta no Id n. 132932186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relatório

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram o feito alegando que adquiriram um Honda HR-V EX CVT, ano/modelo 2018, em 21/5/2018.

Aduzem que logo após a compra verificaram riscos na pintura e defeitos no para-brisa, o que foi solucionado pela agravada após muita insistência.

Dizem que quando estava com 3.283km, apresentou problema no painel, e depois, com 10.865km verificou-se que um dos amortecedores estava danificado, sendo que todos esses problemas foram reparados por meio da garantia.

Relatam que em 29/1/2021 apareceu um barulho no rolamento, e os mecânicos deduziram que havia vazamento hidráulico.

Asseguram que mesmo tendo sido trocadas as peças, o ruído continuou e, em 19/4/2021, retornaram à oficina (agravante) onde foi autorizada a abertura do motor e, posteriormente apresentado orçamento de R$12.091,67.

Pontuam que a agravante disse que o problema decorreu devido a utilização de combustível adulterado o que não é verdade, pois não foram apresentados quaisquer sinais que poderiam caracterizar isso, o que foi confirmado por meio de laudo técnico.

Dizem que o bem ficou nas dependências da agravante de março a agosto de 2021 para reparo, o que não ocorreu.

Pontuam que ajuizaram um feito que tramitou no Juizado Especial e, embora concedida a liminar, acabou sendo extinto devido a complexidade da matéria.

Asseguram que, embora ela (agravante) afirme que corrigiu o defeito, isso não é verdade, visto que o carro não apenas continuou com o barulho como aumentou de intensidade.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

Infere-se dos autos que os autores adquiriram um veículo das rés em 21/05/2018, sendo que, ainda dentro do prazo de garantia, o automóvel apresentou defeitos reiterados e, em 2021, lhes foi apresentado um orçamento para conserto de R$ 12.091,67, sendo que os problemas não foram solucionados, mesmo após determinação judicial no processo que tramitou no Segundo Juizado Especial da Capital.

Nesse juízo de cognição sumária, verifico a probabilidade do direito dos autores, eis que conforme consta do ID 81733668, o veículo adquirido possuía garantia de 3 (três) anos, tendo apresentado defeito dentro deste período, defeitos estes que não foram solucionados, sendo que no decorrer da tentativa de resolução surgiram novos problemas.

O prejuízo da demora é evidente, ante a necessidade de locomoção dos autores em veículo seguro e apto.

Registro, ainda, que a tutela não é irreversível.
(Id 83033151 dos autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante as razões recursais, não se verifica desacerto no
decisum
atacado, visto que o veículo estava dentro da garantia de três anos, e nesse período o veículo apresentou diversos problemas mecânicos e, ainda que os primeiros tenham sido sanados, o que ocorreu no motor não foi arrumado até este momento.

Quanto ao argumento de que a avaria decorre de combustível adulterado, não há, ao menos até aqui, nenhuma evidência contundente desse fato, isso porque o que a agravante nomeia de laudo técnico (Id n. 130802696) é, na verdade, um estudo genérico a respeito de combustível adulterado, sem relação com o veículo objeto do feito.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu a medida de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022